Tribunal: TJMT
Processo: 1014513-12.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014513-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de Saúde, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (EMBARGANTE), KATIANNE THAIZ DE SOUSA - CPF: 045.971.851-78 (EMBARGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), KATIA NASCIMENTO CARLOS - CPF: 022.775.059-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – NULIDADE AFASTADA – MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO
EXPERT
– PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1014513-12.2019.8.11.000

EMBARGANTE:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA
:

KATIANNE THAIZ DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 43271981), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo
inalterada a decisão agravada,
onde a cooperativa recorrente pretendia a nulidade do laudo pericial.

Inconformada, a embargante aponta omissão no
decisum
no que diz respeito
à existência de violação ao artigo 473 do Código de Processo Civil na decisão agravada de primeiro grau, ao fundamento de que o Laudo Técnico não preencheu os requisitos mínimos de conteúdo, razão pela qual
pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhes foi desfavorável (Id
44491490).

Contrarrazões ofertadas no Id
45009482
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 43271981, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – NULIDADE AFASTADA – MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO EXPERT – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo corresponde satisfatoriamente ao encargo que lhe foi atribuído e a agravante não apresentou qualquer argumento plausível capaz de desconstituir a conclusão apresentada ao ponto de se realizar uma nova perícia,
sendo, portanto, a manutenção da decisão a medida que se impõe.”

A embargante sustenta, em suma, que
o
decisum
embargado é omisso no que diz respeito
à existência de violação ao artigo 473 do Código de Processo Civil na decisão agravada de primeiro grau, ao fundamento de que o Laudo Técnico não preencheu os requisitos mínimos de conteúdo.

Todavia, ao contrário do que afirma a recorrente, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo Colegiado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da cooperativa embargante,
a conclusão do julgado hostilizado foi expresso no sentido de que

o
laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo corresponde satisfatoriamente ao encargo que lhe foi atribuído, ao passo que a agravante, ora embargante, não apresentou qualquer argumento plausível capaz de desconstituir a conclusão apresentada ao ponto de se realizar uma nova perícia, na forma do art. 480 do CPC.

Apenas a título de esclarecimento, como verdadeiro reflexo do princípio do contraditório, o artigo 473 do CPC de 2015, supostamente violado na decisão de base, apresenta um
roteiro mínimo
para que o perito possa formular e apresentar o seu laudo pericial, sendo certo que a essência do artigo está na necessidade de o resultado da prova ser
claro
e
conclusivo
; apto, enfim, para permitir um diálogo possível entre os sujeitos do processo quanto à questão técnica debatida.

Nesse contexto, o laudo deve conter:
(i)
a exposição do objeto da perícia;
(ii)
a análise técnica ou científica realizada pelo perito, com a indicação do método utilizado e a demonstração de que tal método é aceito pela comunidade de profissionais que atuam na área de conhecimento da prova; e
(iii)
resposta clara e conclusiva quanto a todos os quesitos apresentados pelo magistrado e pelos demais sujeitos do processo, com a indicação de como chegou nos resultados alcançados; sempre adotando-se linguagem simples e raciocínio lógico.

A prova é técnica, logo não cabe ao perito emitir opiniões pessoais e/ou tecer comentários genéricos sobre as questões eminentemente de direito referentes ao processo. A missão do perito é esclarecer, na qualidade de auxiliar do magistrado, os pontos técnicos e científicos que são o objeto da prova realizada, circunstâncias essas que restaram satisfatoriamente observadas no caso concreto, consoante se observa claramente do Laudo Pericial e seu complemento (Ids 17161463 e 17161468).

Não fosse suficiente ao deslinde da
vexata quaestio
, conforme já consignado por esta Magistrada, ao menos em duas oportunidades distintas, segundo o ordenamento jurídico vigente tem-se que o magistrado não está adstrito ao resultado da perícia para formar seu convencimento, já que, nos moldes do artigo 479 do CPC, no momento oportuno apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371 do CPC, indicando os motivos que o levaram a considerá-lo ou não, de modo que a nulidade almejada se mostra prematura frente às demais provas que também serão sopesadas no momento da sentença.

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas à exaustão, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020